Tribunal: TJES
Processo: 0000367-97.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-97.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOMAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000367-97.2011.8.08.0015

APELANTE :
ELIOMAR DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS - PENAL - PROCESSO PENAL -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO - TEMA 712 DO STF -
PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade destacada nos autos, restando provada pelas provas acostadas
.

2.
Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral
: as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, não sendo possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

3
.
R
ecurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000367-97.2011.8.08.0015

APELANTE :
ELIOMAR DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
ELIOMAR DOS SANTOS
e
m face da
s
entença
contida
nas fls. 354/361
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
a
2ª
Vara da Comarca de Conceição
da Barra
/ES
, q
ue julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime
do artigo 33
da Lei n° 11
.
343/06
, fixando a pena final em
05
anos e 10 (dez) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Razões recursais
às fls. 367/375
,
onde a defesa pugna
pela
revisão da dosimetria da pena aplicada
e o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Contrarrazões
(fls.381/384)

pelo Ministério Público requerendo o improvimento do recurso
e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
8136313
,
pelo
im
provimento d
o apelo.

Admitido o recurso, eis que presentes seus pressupostos legais, passo a expor a síntese dos fatos articulados na peça de ingresso que destacam que no dia 14 de março de 2011, os denunciados foram flagrados pela Polícia Militar trazendo consigo uma enorme quantidade de entorpecentes, cerca de 250 (duzentos e cinquenta) pedras de Crack. No momento da abordagem foi arremessada a sacola contendo o entorpecente em um matagal próximo, com o mero intuito de livrar-se do flagrante, contudo, sem êxito, pois os entorpecentes foram recuperados pela Polícia, tendo em vista que a guarnição estava observando a ação dos denunciados, que foram autuados em flagrante.

Após a devida instrução do feito, o magistrado de 1º Grau, aquilatando as provas acostadas, julgo procedente a pretensão vestibular para condenar o recorrente, insurgindo-se a defesa contra esse entendimento, mais precisamente quanto a forma e o total da pena aplicada, já que não há debates quanto a autoria e materialidade que restaram demonstradas no feito.

DOSIMETRIA

A sentença, corretamente fixada, considerou vetores negativos para a exasperação da pena-base, acolhendo a redação do art.42 da Lei de Drogas, ao apontar que a quantidade de drogas apreendida, destacando-se o seu estágio de acondicionamento para venda imediata, elevou o vetor pertinente as circunstâncias do delito de forma a elevar a pena em 10 (dez) meses.

Neste contexto, cediço que a aplicação do art. 42 da Lei de regência é de destacada importância, mormente quando fundamentada corretamente quanto a natureza e quantidade de drogas, não somente uma das duas, mas é possível analisar a incidência de cada uma delas na formatação final da pena-base, assim como o fez o magistrado singular, não havendo retoques a serem empreendidos por esta corte.

Entretanto, com relação a dupla valoração, da quantidade e qualidade de substância que foi apreendida para afastar a redutora do art. 33, §4º, no mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça, de que é cabível a aplicação do que restou definido no tema de repercussão geral 712, onde o Supremo Tribunal Federal afirmou que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, não sendo possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"

Assim, partindo da pena-base regularmente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, não havendo hipóteses de incidência na fase intermediária, revela-se, em fase derradeira a aplicação da fração de 2/3 (dois) termos sobre a pena aplicada, estabelecendo-a no patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Altero o regime de cumprimento de pena para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP), em razão do montante de pena fixado e não ser ele reincidente.

Substituo a sanção corpórea, por 2 (duas) restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, que dever ser designadas e fiscalizadas pelo juízo da execução.

Reduzo a pena pecuniária para 180 (cento e oitenta) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para em 1 (um) ano e
11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, que dever ser designadas e fiscalizadas pelo juízo da execução, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)